Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706582-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA DECISÃO O excipiente suscitou a suspeição do juiz do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, Dr. Carlos Augusto de Oliveira. Distribuído o incidente, o suscitante foi intimado a recolher o preparo, nos termos do inciso VI do art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, e a regularizar a representação processual, tendo-se em conta a informação de que está suspensa a OAB do suscitante, que atua em causa própria. Todavia, o prazo transcorreu in albis. Assim, não conheço do incidente, nos termos do art. 11, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas, se houver, pelo suscitante. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA